Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-23.2022.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001878-23.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO NEY GAIVA - CPF: 890.336.631-04 (RECORRENTE), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO –
TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR – SOLICITAÇÃO EFETUADA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 – ESTORNO PARCIAL – REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 155368182, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada
ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda,
condenou
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 8.891,49 (oito mil e oitocentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos),
a título de restituição do saldo remanescente, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da solicitação de reembolso formulada pelo reclamante, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ilegitimidade passiva da recorrente - Responsabilidade da agência de viagens
;

2)

O setor de aviação civil e a pandemia de Covid-19;

3)

Regras de remarcação, cancelamentos e reembolso consolidadas no termo de ajustamento de conduta firmado pela recorrente;

4)

A inexistência de danos morais;

5)

O excessivo valor da condenação imposta;

6)

Descabimento de danos materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, haja vista a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo.

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
22/10/2022
, adquiriu passagens aéreas de ida e volta, referente ao trecho de Guarulhos-SP a Punta Cana, no valor total de
R$ 13.447,17 (treze mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos).

Informa que o valor de
R$ 4.555,68 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)
, referente ao primeiro trecho, lhe foi restituído, visto ter optado pelo reembolso por meio de crédito.

No entanto, não logrou êxito na devolução do valor referente ao segundo trecho, no montante de
R$ 8.891,49 (oito mil e oitocentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos),
adquirido por meio da tarifa MAX, que prevê o reembolso imediato.

Diante disso, registrou reclamações no
site

www.consumidor.gov.br
, conforme protocolos nºs
2020.04/00002943347 (11/04/2020), 2020.06/00003138315 (02/06/2020), 2020.11/00003792183 (04/11/2020) e 2021.10/00005311630 (21/10/2021)
, porém, não obteve êxito na resolução do impasse.

Por outro lado, a parte ré não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seus serviços.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição do valor remanescente pago pelo autor,
além de que o montante arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No que concerne aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que deixou de proceder a devolução integral do valor pago pelo autor, referente às passagens aéreas canceladas.

Ademais, a parte autora buscou reiteradas solicitações de solução administrativa junto à demandada (2020.04/00002943347, 2020.06/00003138315, 2020.11/00003792183 e 2021.10/00005311630), porém, não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS – CANCELAMENTO DO CONTRATO – PANDEMIA DO COVID-19 – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS –
FIXAÇÃO DO DANO MORAL
–RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A recorrente cancelou a viagem adquirida por meio do pacote ofertado pela recorrida, em decorrência da pandemia da covid-19, requerendo assim a devolução dos valores pagos.

Mesmo com a tentativa de solução na via administrativa, inclusive por meio do PROCON, não obteve sucesso.

Logo, restou por configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrida, o que implica no dever de reparar os danos causados à consumidora, nos termos do art. 186 e 927 do CC c/c art. 14 do CDC.

Reembolso devido à consumidora, este inerente aos gastos efetivamente demonstrados nos autos.

Demonstrado ainda o dano moral, este também deve ser inserido na sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1005427-40.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022) (grifei)

PACOTE TURÍSTICO
–
CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – PANDEMIA COVID 19 – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1000189-62.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$
6.000,00 (seis mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023